Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-56.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-56.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANTO ANTONIO EMPREEDIMENTOS E MINERACAO - EIRELI

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GUIMARAES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJBA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO BASEADO EM PESQUISA MERCADOLÓGICA. COMPARAÇÃO COM IMÓVEL VIZINHO DESAPROPRIADO PELO MESMO ENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A controvérsia posta está centrada na impugnação ao valor indenizatório fixado na sentença, com fundamento em supostos vícios do laudo pericial e inadequação profissional da perita nomeada.

2. O Estado da Bahia foi devidamente intimado, por duas vezes, para arguir impedimento ou suspeição dos peritos nomeados, não tendo apresentado qualquer insurgência quanto à habilitação técnica dos profissionais, mas limitou-se a impugnar os honorários periciais propostos, chegando inclusive a afirmar tratar-se de trabalho de "baixa complexidade", conforme consta de suas manifestações nos autos.

3. Somente após a apresentação do laudo pericial, desfavorável aos interesses do ente público, é que se insurgiu contra a habilitação técnica da profissional nomeada. Operou-se, pois, a preclusão temporal quanto ao direito de impugnar a nomeação da perita.

4. Ainda que não houvesse a preclusão, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local, não se restringindo às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo. No mesmo sentido o TJBA.

5. O laudo pericial, constante da ID 78377898, observou o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com pesquisa de valores de mercado na região, e apresentou quatro dados de mercado para comparação, fundamentando tecnicamente sua conclusão de que o valor adequado seria de R$ 36,00 (trinta e seis reais) por metro quadrado.

6. Trouxe, ainda, a observação de que o próprio Estado da Bahia, ao desapropriar imóvel vizinho com características semelhantes (processo n. 8000092-55.2021.8.05.0076), atribuiu preço médio de R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos) por metro quadrado, valor praticamente idêntico ao apurado pela perita judicial.

7. Consoante precedentes desta Corte, o laudo oficial elaborado por perito de confiança do juízo ocupa posição de destaque, por sua imparcialidade e equidistância das partes. Conforme entendimento consolidado desta Corte, o valor da indenização apurado no laudo oficial deve prevalecer, pois foi realizado por perito de confiança do juízo, sopesando quesitos e manifestações das partes, em contraditório que assegura a construção dialética da verdade no âmbito do processo.

8. A oferta inicial do Estado, no valor de R$ 17.110,00 para área de 20.582 metros quadrados, traduz-se em aproximadamente R$ 0,83 por metro quadrado, valor manifestamente inferior ao praticado no mercado e incompatível com o princípio constitucional da justa indenização. A fixação do valor indenizatório em R$ 731.520,00, baseada em critérios técnicos e compatível com valores praticados pelo próprio expropriante em casos similares, atende ao imperativo constitucional da prévia e justa indenização.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001146-56.2021.8.05.0076, em que figuram como recorrente ESTADO DA BAHIA e como recorrido SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS E MINERAÇÃO - EIRELI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.